Tribunal: TJSP
Processo: 1115414-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela operação de crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela operação de crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Comissão de permanência – Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal – Ação revisional de contrato improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115414-93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CHARLES
SILVA
ROCHA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115414-93.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43463
APEL.No: 1115414-93.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Charles Silva Rocha
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Márcio Teixeira Laranjo
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo para aquisição
de veículo - Juros contratuais Validade das taxas
efetivas contratadas e que compreendem o Custo
Efetivo daquela operação de crédito (CET) - Ajuste
de uma taxa anual e de outra mensal em contrato
bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro
Habitacional

Prática
que
não
significa
capitalização mensal de juros, mas um processo de
formação de juros pelo método composto

Admissibilidade - Súmula 541 do STJ Comissão
de permanência Não há comprovação da cobrança
deste encargo de forma ilegal Ação revisional de
contrato improcedente - Sentença mantida

Honorários recursais
Cabimento - Honorários
advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para
15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do
CPC/2015
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de financiamento de veículo e condenou o
autor (ora apelante) ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustenta o recorrente ser possível a revisão do contrato de
adesão, nos termos do CDC, sendo ilegal a cobrança da taxa de juros
remuneratórios acima da média de mercado e capitalizados mensalmente.
Questiona a cobrança da comissão de permanência cumulada com multa
contratual e juros moratórios. Pugna pela exclusão de todas as cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115414-93.2018.8.26.0100 -Voto no
3
abusivas do contrato.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 24-29 e fls. 92-97)],
proposta ao fundamento de haver cobrança de juros excessivos (acima da
média praticada no mercado), ilegalidade em sua capitalização mensal, além
de indevida cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos de mora.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que
os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas de juros expressamente
contratadas de 1,86% a.m. e 24,75% a.a. com Custo Efetivo Total (CET)
de 2,58% a.m. e 36,33% a.a..
2.2. Não há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115414-93.2018.8.26.0100 -Voto no
4
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115414-93.2018.8.26.0100 -Voto no
5
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Mesmo que houvesse a capitalização mensal dos juros, ela
não seria ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática,
nos casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em
vigor da MP no 1.963-17 e apresentar a respectiva previsão (cf. AgRg no
REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp.
1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no
Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg.
no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in
Boletim do Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
Neste sentido é o entendimento da súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
E o contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois apresenta previsão expressa de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da taxa de juros mensal.
Tal entendimento está expresso na súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
2.3. Quanto à comissão permanência, adota-se o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo [cf. REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115414-93.2018.8.26.0100 -Voto no
6
1.058.114-RS, (2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator
p/acórdão Min. João Otávio Noronha], assim ementado:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO.
ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de
12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código
Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”.
A Súmula 472 do STJ estabelece que “a cobrança de
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Da cláusula que trata do inadimplemento (cláusula 1.2. -
cf. fl. 96) não se verifica a cobrança de encargos moratórios em
desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, pois ela prevê
expressamente que, em caso de inadimplência, haverá o pagamento de juros
remuneratórios acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115414-93.2018.8.26.0100 -Voto no
7
sobre o valor do débito.
A ação era mesmo improcedente.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau ficam majorados de 10% para 15% do valor da causa.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator